Tribunal: TJDFT
Processo: 0727624-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.1 – Indeferimento da inicial. Os documentos cuja ausência enseja a extinção do processo por inépcia da inicial (art. 319 e 320 do CPC) são os que buscam demonstrar os pressupostos processuais e as condições da ação. A ausência dos documentos que demonstrariam o direito subjetivo das partes (art. 434 do CPC) deve ser aquilatada no exame de mérito, no momento oportuno, podendo ensejar a improcedência do pedido, porém não impede o prosseguimento do feito. A determinação para que seja apresentado documento comprobatório da contratação do serviço de cartão de crédito ou da relação inicial entre as partes, documentos prescindíveis para demonstrar a relação entre credor e devedor, sobretudo pela apresentação, pelo autor, de cópia de contrato de adesão a cartão de crédito, de faturas decorrentes do uso do cartão em nome do réu, e de planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito, são documentos suficientes para instruir ação com pedido de condenação em quantia certa.2 – Recurso conhecido e provido.
L